Tribunal: TJDFT
Processo: 0707835-67.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707835-67.2021.8.07.0009 RECORRENTE: IT ALIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DA PLANILHA DE DÉBITO E DA TAXA DE JUROS APLICADA. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE. TAXA DE JUROS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS COM A QUANTIA INCONTROVERSA (§3o E §4o DO ART. 917 DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. 1. Da análise dos autos, verifica-se que o “Demonstrativo Financeiro do Débito do(a) Financiado(a)” foi juntado pela própria embargante/apelante e encontra-se apto a embasar a execução, uma vez que expressa todos os encargos contratuais cobrados, estando explícitos o valor principal, o valor de juros de mora de cada parcela e a multa de 2% a incidirem em caso de inadimplência contratual. 2. Do contrato de alienação fiduciária, assinado de comum acordo por ambas as partes e também juntado aos autos pela própria embargante/apelante, observa-se, no item 4 da avença, a previsão da taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês em caso de não pagamento das parcelas. 3. Quanto à alegação de possível abusividade da taxa de juros, tem-se que a apelante não aponta especificamente qual seria a abusividade no caso dos autos, o que não autoriza a discussão acerca do ponto, uma vez que a mera alegação genérica de abusividade não é suficiente para caracterizá-la. 4. Nos termos do §3o e do §4o do art. 917 do CPC/2015, o executado, ao alegar excesso na execução, deve apresentar demonstrativo de cálculo com o valor que entende ser devido, sob pena de o magistrado da causa rejeitar liminarmente os embargos à execução ou, caso houver outros fundamentos, não examinar a alegação de excesso na quantia executada. 4.1. In casu, a embargante/apelante, embora tenha alegado excesso na execução, não apresentou demonstrativo de cálculo com o valor incontroverso e tampouco indicou a referida quantia. 5. Recurso conhecido e improvido. A parte recorrente alega violação aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Ressalta que os fundamentos recursais trazidos à baila não foram apreciados pela decisão atacada. Entende, ainda, que deve ser reconhecida a falha no demonstrativo do débito e o excesso de execução debatido nos autos. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à invocada tese recursal acerca do reconhecimento da falha no demonstrativo do débito e do excesso de execução, porquanto “A falta de particularização do dispositivo federal objeto de interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a atrair, por analogia, a Súmula n. 284 do STF” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Registre-se que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028